Tribunal: TJDFT
Processo: 0710249-74.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0710249-74.2022.8.07.0018 DECISÃO A gratuidade de justiça pode ser requerida e deferida em qualquer momento processual, mas o seu deferimento não retroage a momento anterior ao pedido, ou por outras palavras, a concessão produz efeitos ex nunc, do pedido em diante. Logo, o pedido de gratuidade após a sentença não suspende a exigibilidade das verbas de sucumbência nela fixada. No caso, o contracheque da apelante Maria da Conceição Tavares de Oliveira (id 62067888) comprova remuneração com valor líquido mensal aproximado de R$ 5.299,78, vale dizer, na faixa salarial (5 s.m.= R$ 7.060,00) em que a Corte prestigia, sem outras indagações, a presunção de verossimilhança da declaração de hipossuficiência necessária ao deferimento da gratuidade de justiça. Defiro a gratuidade de justiça somente à apelante Maria da Conceição Tavares de Oliveira, com efeitos a partir pedido, que ocorreu após a interposição da apelação. Quanto aos demais apelantes, mantém-se a suspensão do feito até o trânsito em julgado do REsp. 1.301.935, conforme decisão de id. 48867685. I. Brasília/DF, 8 de outubro de 2024 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR